Tribunal: TJBA
Processo: 0005611-67.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005611-67.2001.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDNA SANTOS MAGALHAES e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de LIVRARIA E PAPELARIA SILVEIRA LTDA. e OUTROS, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa, quando inexistente advertência expressa ao exequente acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses de abandono, exige a intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a inércia ensejará a extinção do feito, conforme o art. 485, §1º, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação deve ser clara, expressa e anterior à sentença, contendo advertência específica de que a ausência de manifestação ensejará a extinção do feito (REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019). 5. No caso concreto, embora o exequente tenha sido intimado para indicar novo endereço do executado, não houve advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, razão pela qual não se configura o abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente, com advertência expressa e prévia de que a ausência de manifestação acarretará a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; TJ-BA, Apelação n. 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0005611-67.2001.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados LIVRARIA E PAPELARIA SILVEIRA LTDA e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator